Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-70.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000021-70.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS MURILO MATTOS ROCHA, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA PELO COLEGIADO. INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000021-70.2024.8.05.0198
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e como embargado
JAILTON PIRES TAVARES
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE PLANALTO
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora